Tribunal: TJMT
Processo: 1080866-21.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080866-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO SAMPAIO RICHTER - CPF: 005.455.571-00 (RECORRENTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), CHAPADA RAVIERA - CNPJ: 51.689.485/0001-03 (RECORRIDO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. APLICAÇÃO DE TRAVA DE RODAS EM VEÍCULO DE CONDÔMINO. ESTACIONAMENTO EM ÁREA COMUM DEFRONTE ÀS GARAGENS DOS MORADORES. OBSTRUÇÃO DO ACESSO ÀS VAGAS. DELIBERAÇÃO ASSEMBLEAR PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DISCIPLINAR CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por THIAGO SAMPAIO RICHTER contra sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CHAPADA RAVIERA, id.
355312862.

2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a aplicação de trava de rodas em veículo estacionado irregularmente em área comum de condomínio configura ato ilícito ensejador de dano moral indenizável.

3. Restou incontroverso nos autos que o recorrente estacionou seu veículo em local inadequado nas dependências do condomínio em 12 de novembro de 2025, fato por ele próprio admitido na inicial (id. 355308973), configurando infração às normas de convivência condominial.

4. A Notificação 11/2025, emitida em 09/12/2025, comprova que, na data do fato, o automóvel do recorrente foi constatado estacionado de forma irregular na via veicular interna, fora da vaga demarcada, ocasionando a obstrução parcial da via e dificultando a circulação de veículos e o acesso às garagens dos demais condôminos, o que por si só demonstra a gravidade da infração cometida e a proporcionalidade da medida adotada (id. 355308995).

4. A Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 25/07/2024, devidamente juntada aos autos, comprova que foi aprovada por unanimidade a utilização de bloqueador de rodas para veículos estacionados em vaga de terceiros ou em local indevido, conferindo plena legitimidade normativa à medida adotada pelo condomínio, id. 355308991.

5. A leitura sistemática das Normas Provisórias de Convivência do Condomínio Chapada Raviera, em especial o item 80, §4º, combinada com a deliberação assemblear de 25/07/2024, evidencia que o uso do bloqueador de rodas foi expressamente estendido a qualquer hipótese de estacionamento em local indevido, não se restringindo exclusivamente à ocupação de vaga de terceiro condômino (id. 355308978).

6. O argumento recursal de que a norma interna seria restritiva e aplicável apenas ao estacionamento em vaga alheia não encontra respaldo na interpretação sistemática do conjunto normativo condominial, tampouco na deliberação assemblear que expressamente ampliou as hipóteses de incidência do bloqueador para "
local indevido
". Com efeito, o estacionamento em via interna defronte às garagens, obstruindo o acesso às vagas, representa violação ainda mais grave às normas de convivência, pois impede o exercício do direito de propriedade de múltiplos condôminos simultaneamente.

7. A administração condominial agiu no estrito exercício do poder disciplinar que lhe é conferido pelos arts. 1.336, inciso IV, e 1.348, inciso V, do Código Civil, cumprindo e fazendo cumprir as normas internas aprovadas em assembleia, o que afasta a configuração de ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 187 do mesmo diploma legal.

8. O mero dissabor ou aborrecimento decorrente da aplicação de sanção administrativa legítima, prevista em norma interna aprovada democraticamente em assembleia condominial, não configura dano moral indenizável, porquanto ausente a efetiva lesão à honra, dignidade ou direitos da personalidade do recorrente que ultrapasse os limites do razoável. O histórico de infrações reiteradas do recorrente, documentado nas notificações e multas aplicadas, reforça a proporcionalidade da medida adotada (id. 355308992; id. 355308993; id. 355308994; id. 355308995; id. 355308996).

9. A jurisprudência é convergente no sentido de que a aplicação de trava de rodas em veículo estacionado em local irregular, quando prevista nas normas condominiais, constitui exercício regular do poder disciplinar do condomínio, não configurando dano moral indenizável. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Paraná já decidiu:

“RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. ESTACIONAR EM LOCAL IMPRÓPRIO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE PREVISTA NO REGIMENTO INTERNO – IMOBILIZAÇÃO DO VEÍCULO ATRAVÉS DE TRAVA RODAS ATÉ REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. DANOS MORAIS PUROS - NÃO CONFIGURAÇÃO – NÃO SE CONSTATOU MOTIVOS SUFICIENTES PARA GERAR SITUAÇÕES QUE ALTEREM OS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) No caso em específico, entendo que os elementos constantes dos autos não comprovam a existência de dano moral suscetível de indenização. Ademais, conforme depoimento pessoal, a autora estava ciente das normas do condomínio que reside, bem como afirmou que já teve seu veículo travado por também estacionar fora da sua vaga de garagem. Portanto, o mero transtorno e contratempos sofridos pela parte demandante não denota, por si só, a ocorrência de dano moral. Outrossim, conforme bem salientado pelo Juízo a quo, em que pese o infortúnio sofrido pela reclamante, vê-se que a mesma infringiu as normas do condomínio vez que estacionou, deliberadamente, seu automóvel nas vagas destinadas à motos, o que justifica o travamento da roda do veículo e imposição de multa, tal como previsto no Regimento Interno. Ou seja, a própria reclamante deu ensejo a penalidade que sofreu. Assim, no caso dos autos, observa-se não ter sido demonstrada a ocorrência de violação dos direitos da personalidade capaz de ensejar a condenação indenizatória por danos morais. 5. Sentença mantida . 6. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0037102-13.2019 .8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J . 30.08.2021) (TJ-PR - RI: 00371021320198160182 Curitiba 0037102-13.2019 .8.16.0182 (Acórdão), Relator.: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 30/08/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/08/2021)”.

10. A alegação de abuso na execução da medida, consistente na suposta demora para liberação do veículo, não restou comprovada nos autos por qualquer meio idôneo, sendo insuficiente a mera narrativa unilateral do recorrente para afastar a licitude da conduta condominial. Os boletins de ocorrência juntados aos autos (ids.
35531285/355312854)
, ao contrário, evidenciam que foi o próprio recorrente quem adotou conduta desrespeitosa perante os funcionários do condomínio.

11. Assim, o constrangimento alegado decorreu diretamente da conduta irregular do próprio recorrente, que, ao infringir norma condominial, sujeitou-se às consequências previstas no regulamento, não caracterizando violação ao direito de propriedade ou restrição patrimonial indevida.

12. O pedido de reconhecimento de litigância de má-fé do condomínio, em razão da formulação de pedido contraposto de cobrança de multa já paga, não merece acolhimento, pois o próprio recorrido, ao tomar ciência do pagamento, requereu expressamente a desconsideração do pedido contraposto, demonstrando boa-fé processual e ausência de intenção de induzir o Juízo a erro.

13. Dessa forma, não se verifica ato ilícito praticado pelo condomínio, mas sim exercício regular de direito disciplinar baseado em deliberação assemblear legítima, sendo que a ausência de ilicitude afasta o dever de indenizar.

14. A sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

15. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

16. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

17. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026